Tribunal: TJBA
Processo: 8001804-15.2022.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001804-15.2022.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA FRANCISCA DA COSTA SILVA

Advogado(s)
:
GILSONEI MOREIRA DE LIMA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE EMENTA E CABEÇALHO DO ACÓRDÃO. CONFIGURAÇÃO DE ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que, por sua vez, negara provimento à Apelação, sob o fundamento de violação ao princípio da dialeticidade recursal, em razão da mera reiteração de argumentos sem impugnação específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a divergência entre a ementa do acórdão (“agravo interno conhecido e desprovido”) e a expressão constante no cabeçalho (“conhecido e provido em parte”) configura contradição apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos é a substancial, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre premissas e conclusão do julgado ou entre partes essenciais da decisão.

A análise do acórdão evidencia que o voto, o dispositivo e a ementa são coerentes ao concluir pelo não provimento do agravo interno, afastando qualquer dúvida quanto ao resultado do julgamento.

A expressão divergente constante no cabeçalho do documento eletrônico decorre de erro material na lavratura ou registro, não comprometendo a substância nem a inteligibilidade da decisão.

O erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento, sem implicar modificação do conteúdo decisório, nos termos do art. 494, I, do CPC.

Configurado erro material, razão para acolhimento dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: 1. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas a de natureza substancial, que compromete a coerência interna do julgado. 2. Divergência formal no cabeçalho do acórdão, dissociada do conteúdo decisório, configura erro material que autoriza acolhimento dos embargos. 3. O erro material pode ser corrigido a qualquer tempo sem alteração do resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 494, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.